Tribunal: CARF
Processo: 13784.720183/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DISTINÇÃO QUANTO A PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO CONCEDIDA A PORTADORES DE DOENÇA OU DE MOLÉSTIA GRAVE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O pagamento de valores a título de auxílio-doença não pressupõe o término da relação empregatícia ou estatutária, de modo a diferenciar-lhe do pagamento de proventos, a título de aposentadora, cujo fato jurídico implica o término desse tipo de relação.
Portanto, a isenção aplicável aos proventos oriundos de aposentadoria, percebidos por portador de moléstia grave, é inextensível ao rendimento decorrente do recebimento de auxílio-doença.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720183/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.383 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ELIZABETH MONICA ROSAS CARNEIRO ALMADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
AUXÍLIO-DOENÇA.
DISTINÇÃO
QUANTO
A
PROVENTOS
DECORRENTES DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA
ISENÇÃO CONCEDIDA A PORTADORES DE DOENÇA OU DE
MOLÉSTIA GRAVE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
O pagamento de valores a título de auxílio-doença não pressupõe o término da
relação empregatícia ou estatutária, de modo a diferenciar-lhe do pagamento de
proventos, a título de aposentadora, cujo fato jurídico implica o término desse
tipo de relação.
Portanto, a isenção aplicável aos proventos oriundos de aposentadoria,
percebidos por portador de moléstia grave, é inextensível ao rendimento
decorrente do recebimento de auxílio-doença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720183/2011-16
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720183/2011-16

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento - NL de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 16/20,
relativa ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009, que apurou o imposto
suplementar de R$ 6.015, 63 a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 17, foi apurada
omissão de rendimentos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no valor de
R$ 21.875,02.
A contribuinte apresentou a defesa, de fls. 02/06 argumentando, em síntese, que:
Como já foi mencionado na Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, que foi
rejeitada, foi acometida por neoplasia maligna, consubstanciada em um melanona (CID
43.7) e em decorrência da gravidade da doença, foi afastada do serviço desempenhado
como professora não só junto ao Estado do Rio de Janeiro, mas também junto ao
Município de Resende e INSS, ao qual contribui como autônoma.
Apesar de ter ficado até 21/03/11 no gozo do auxílio-doença no Município de Resende,
benefício que foi pago integralmente pelo Resenprevi – Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Resende, seus comprovantes vieram lançando os
mencionados valores como tributáveis, os quais não são por força de lei.
Por ter o Resenprevi cortado o benefício em setembro/2007, foi obrigada a procurar o
Judiciário para manter o pagamento do auxílio-doença a que fazia jus, tendo logrado
êxito por força de medida liminar confirmada na sentença de primeiro grau e no acórdão
na apelação cível, o que lhe garantiu a continuidade do recebimento do benefício
previdenciário desde outubro/2007 até a data de sua aposentadoria por invalidez em
21/03/2011.
A omissão apontada refere-se a rendimento do Estado do Rio de Janeiro, quando
encontrava-se em gozo de licença para tratamento de saúde, o que a fez acreditar ser
isento e não tributável, não gerando obrigação de declarar.
Os rendimentos indevidamente oferecidos à tributação no período de auxílio-doença no
Município de Resende provocaram tributação indevida.
Devem ser compensados os valores tributáveis e os não tributáveis, o que fará com que
a base de cálculo do imposto seja revista a seu favor.
Efetuou o pagamento espontâneo no valor de R$ 3.028,27, o qual deve ser
integralmente abatido do imposto.
O fundamento da isenção do tributo é o art. 48 da Lei 8.541/92; art. 27 da Lei 9.250/95,
bem como o art. 39, XLII do Decreto 3.000/99.
Reproduz os arts. 2o. e 21 da lei 2.325/01 que criou o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Resende.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720183/2011-16

A aplicação da multa de 75% sobre o valor supostamente devido revela-se como
instrumento de confisco contrariando o princípio constitucional insculpido nos arts. 5o. ,
IV, e art. 170, II da Carta Magna. Transcreve doutrina e jurisprudência a respeito da
matéria.
Por fim, requer a interessada a isenção sobre os rendimentos auferidos a título de
auxílio-doença; e se houver saldo de imposto a pagar, que a incidência da multa recaia
tão somente sobre o devido saldo; se houver imposto a pagar que seja oportunizado à
contribuinte o parcelamento do montante devido e caso haja imposto a restituir que lhe
seja dada prioridade na forma do art. 69-A, IV, da Lei 9.784/99, haja vista a doença
grave que a acomete.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
O lançamento em análise trata de omissão dos rendimentos pagos pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que entende
a contribuinte serem isentos de tributação por se encontrar, no ano de 2008, em licença
para tratamento de saúde.
Estabelece o art. 39, inciso XLII, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3.000/99 - RIR/99 que os rendimentos provenientes de auxílio-doença, pagos pela
Previdência Oficial da União da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e pelas entidades de previdência privada são considerados isentos e não
tributáveis, conforme abaixo transcrito:
“CAPÍTULO II
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Seguro-desemprego e Auxílios Diversos
XLII - os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-
desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente,
pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e pelas entidades de previdência privada (Lei no 8.541, de 1992, art. 48, e
Lei no 9.250, de 1995, art. 27);” (grifamos e negritamos).
Pela informação fornecida na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf,
fl. 56, constata-se que o órgão pagador dos rendimentos é o próprio Governo do Estado
- e não Órgão de Previdência. Dessa forma, não há como considerá-los isentos, uma vez
que a legislação assim não os definiu, porquanto não foram pagos por previdência
oficial do estado. Pelo menos, nenhuma informação a esse respeito consta desse
processo administrativo.
O processo administrativo rege-se pelo princípio da verdade material, não sendo
acatados argumentos desprovidos de provas. Ademais, o art. 15 do Decreto 70.235/72
dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Também o art. 36 da Lei 9.784/99 dispõe que cabe ao interessado a prova
dos fatos que venha alegar em sua defesa.
Em sendo assim, não se vislumbra como acolher as razões do sujeito passivo, uma vez
que, por cediço e legalmente determinado no art. 111, II, do Código Tributário Nacional
– CTN, o instituto da isenção tributária não comporta interpretação extensiva.
Os elementos trazidos pela impugnante aos autos - fichas financeiras dos anos-base
2007 e 2008, fls. 20/21 e peças do processo 004134-52.2006.8.190045, 2a. Vara Cível
de Resende, fls. 22/43 - dizem respeito aos rendimentos auferidos da Prefeitura
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720183/2011-16

Municipal de Resende, que não foram objeto de lançamento fiscal e por esse motivo não
cabe apreciação por parte desta Turma de Julgamento.
Qualquer pronunciamento desta instância julgadora a respeito de matéria que não
compõe a Notificação de Lançamento, por falta de competência regimental, feriria o
próprio Processo Administrativo Fiscal. De fato caberia à Interessada requerer junto à
Delegacia da Receita Federal do Brasil – Volta Redonda/RJ a revisão de ofício da sua
Declaração de Ajuste Anual, prevista no art. 145, III combinado com o art. 149, V do
Código Tributário Nacional- CTN.
Quanto à multa de ofício aplicada sobre a infração, é esta ditame claro do art. 44, inciso
I, e §3o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim como a multa de mora está
estabelecida no art. 61, caput, da mesma norma legal e no art. 18 da Lei 10.833/03.
O princípio da legalidade, insculpido no inciso II do artigo 5o da Carta Magna opera,
em relação ao Poder Público, com os sinais trocados, ou seja, não é permitido ao Poder
Público, nem a nenhum de seus agentes, no exercício de suas funções, que façam algo
que não esteja expressamente previsto em lei.
Pelo exposto, foi corretamente aplicada a multa de ofício sobre o imposto de renda
suplementar apurado na Notificação de Lançamento.
Em relação aos juros de mora, estes serão sempre devidos quando o principal for
recolhido a destempo, não cabendo também qualquer discricionariedade à autoridade
administrativa para deixar de aplicá-los. Ademais, não se pode olvidar que a taxa
SELIC é expressamente prevista pelo art. 61, §3o c/c art. 5o, §3o, todos da Lei 9430/96.
No que se refere às alegações de inconstitucionalidade, cabe salientar que o Decreto
70.235/72 que rege o Processo Administrativo Fiscal, assim dispõe no art. 26-A, in
verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Assim, deve o sujeito passivo procurar a instância apropriada para apreciação de suas
alegações acerca de inconstitucionalidade de norma que ampara o lançamento fiscal.
Cabe esclarecer à contribuinte, por fim, que a impugnação no processo administrativo
não é o meio próprio para o pedido de parcelamento do crédito apurado, devendo ela se
dirigir ao Centro de Atendimento ao Contribuinte – CAC da circunscrição do seu
domicílio.
Por todo exposto, voto pela improcedência da impugnação, com a manutenção do
imposto suplementar a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AUXÍLIO-DOENÇA PAGO PELA FONTE
EMPREGADORA.
Os rendimentos pagos pelo Governo do Estado a servidor, durante seu afastamento por
licença médica, não correspondem à hipótese de isenção prevista na legislação,
porquanto para tal, a responsabilidade desse desembolso deveria recair sobre órgão de
previdência oficial ou privada, o que não restou comprovado.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720183/2011-16

Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o crédito apurado somente pode
ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício e com a aplicação dos juros de mora
expressamente previstos em lei para o pagamento do tributo a destempo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720183/2011-16

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720183/2011-16

comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, os valores tributados não decorrem do pagamento de
proventos oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, todos caracterizados pelo término do
vínculo empregatício ou estatutário, mas de auxílio-doença, cujo fato deflagratório pressupõe a
manutenção do vínculo estatutário.
Assim, como o auxílio-doença é inassimilável a proventos, a isenção pleiteada é
inaplicável ao quadro fático examinado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original